Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-55.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de escritura pública c.c. cancelamento de registro público. Compra e venda de imóvel. Sentença de procedência da ação. Recurso dos requeridos. Preliminar de cerceamento de defesa rechaçado. Falta de apresentação de documentos que comprovem o pagamento do preço referido na escritura de compra e venda celebrada entre os requeridos, tais como recibos de pagamento,

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de escritura pública c.c. cancelamento de registro público. Compra e venda de imóvel. Sentença de procedência da ação. Recurso dos requeridos. Preliminar de cerceamento de defesa rechaçado. Falta de apresentação de documentos que comprovem o pagamento do preço referido na escritura de compra e venda celebrada entre os requeridos, tais como recibos de pagamento, comprovantes de transferência e recolhimento de tributos de transmissão, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos, que torna duvidosa a realização do negócio, o que é suficiente para comprovar a existência de simulação. Reconhecimento da nulidade da escritura de compra e venda celebrado entre os requeridos, com a respectiva retificação no registro imobiliários
Recursos não providos.